Tribunal: CARF
Processo: 12266.720843/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12266.720843/2014-06 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.973 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2022 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/12/2009
REGIME TRIBUTÁRIO PARA INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO E À
AMPLIAÇÃO
DA
ESTRUTURA
PORTUÁRIA
-
REPORTO.
CUMPRIMENTO PARCIAL DO REGIME. HABILITAÇÃO. FILIAL.
MATRIZ.
Não caracterização do descumprimento integral do regime de REPORTO pela
utilização das máquinas e bens em estabelecimento filial do estabelecimento
habilitado/matriz. Retroatividade Benigna da Solução de Consulta COSIT n.o
64/2017. Utilização dos bens e máquinas por estabelecimento que não seja
filial e não possua habilitação configura o descumprimento parcial do regime e
fica sujeito às penalidades cabíveis.
REPORTO. IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM VEÍCULOS.
A identificação visual externa obrigatória para veículos adquiridos com os
benefícios do REPORTO é aquela definida pela Portaria no 77, de 2011, da
Secretaria Especial de Portos. Comprovadas as identificações visuais não há
pena a ser aplicada.
INTERNAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS. ZONA FRANCA DE
MANAUS. DECLARAÇÕES PARA CONTROLE DE INTERNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO.
A Internação de mercadorias importadas da Zona Franca de Manaus (ZFM)
para o restante do território nacional, acompanhada das respectivas
Declarações para Controle de Internação (DCIs), não configura
descumprimento do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e em negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao mérito do
Recurso Voluntário, por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento, para cancelar o
lançamento, exceto em relação à parcela relativa aos equipamentos localizados em
estabelecimentos de outras pessoas jurídicas (terceiros), que não as filiais do Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720843/2014-06
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

vencidos os conselheiros Carlos Delson Santiago, Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), que lhe negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Foram submetidos para a análise deste julgamento administrativo fiscal o Recurso
Voluntário de fls. 932 e o Recurso de Ofício, apresentados em face da decisão de primeira
instância, proferida pela DRJ/SP de fls. 873, que manteve parcialmente o lançamento de II, IPI,
PIS e COFINS importação, com multas, conforme Relatório Fiscal de fls. 124 e Autos de
Infração de fls. 4, 10, 23 e 31, por possível descumprimento de regras do regime especial do
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO e da internação de mercadorias na Zona Franca de Manaus.
Como é de costume desta Turma de julgamento a reprodução do relatório
encontrado na decisão de primeira instância, segue para conhecimento (fls. 874):
"Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 11/03/2014, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Contribuição
PIS/COFINS, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, além de multa
equivalente ao valor aduaneiro no valor de R$ 50.889.310,74 em virtude dos
fatos a seguir descritos.
O procedimento fiscal que originou o Auto de Infração correlato baseia-se no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0227600-2014-00053-7 originado a
partir do MPF no 0227600-2013-00438-5. O escopo do procedimento abrangeu
as máquinas, veículos e equipamentos importados pelo contribuinte nos anos de
2009 a 2013 com os benefícios do Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) e da Zona
Franca de Manaus (ZFM).
Foram identificadas as seguintes condutas por parte do contribuinte:
_ Descumprimento do regime de Reporto pela utilização das máquinas fora do
estabelecimento habilitado – art. 14 da Lei 11.033/2004;
_ Veículos sem a identificação visual do Reporto – art.14 §10 da Lei no
11.033/2004; e
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

_ Internação de mercadorias importadas da Zona Franca de Manaus (ZFM)
para o restante do território sem o registro das respectivas Declarações para
Controle de Internação (DCIs) – art. 1o IN SRFB 242/2002 e sem o recolhimento
do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).
Por isso foi lavrado presente Auto de Infração.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 13/03/2014 (fls. 333), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 14/04/2014, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 346 à 393, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
_ PRIMEIRA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO TENDENTE A APREENSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA
IMPUGNANTES.
A defendente, no curso de procedimento fiscal foi intimada a "apresentar os
equipamentos abaixo relacionados a esta fiscalização, para fins de lavratura do
Termo de Apreensão”, consoante se constata no bojo do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL - EQFIA/ALF/MNS N°. 0003/2014 (doc. 03).
Em minuciosa análise dos dispositivos legais que “fundamentavam” a pretensão
de apreensão dos equipamentos, constata-se que NENHUM DELES dá respaldo
a pretendida apreensão dos equipamentos por parte da ilustre autoridade fiscal,
considerando-se, sobremodo, o fato de que os bens em questão foram
importados e adquiridos com benefícios da Zona Franca de Manaus ou com
base no Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO.
Antevia-se ainda, à época da intimação, a intenção do fisco de proceder à
aplicação da pena de perdimento - o que, de fato, veio suceder, com a conversão
desta, por via oblíqua, em aplicação de multa pecuniária, correspondente ao
valor aduaneiro de cada máquina (9 máquinas), conforme o Anexo IV.
As ilustres fiscais, no decorrer de fiscalização, sem qualquer fundamento legal e
sem cumprir a imposição de lavratura de Auto de Infração, pretendiam impor
pena de apreensão, sem o devido processo legal e sem respeito às normas que
regulamentam o processo administrativo fiscal.
A Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal, estabelece em seu art. 2o parágrafo único, inciso VII,
que ‘‘nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de (...) indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a
decisão”.
Ainda no art. 50, do retrocitado dispositivo legal, há um elenco de situações de
fato e de direito que, quando presentes, obrigam a autoridade fiscal a motivar o
ato, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis.
In casu, tem-se como fato incontroverso que o Termo de Intimação Fiscal n°
003/2014, além de não apresentar qualquer fundamento de fato para a medida
que anuncia (apreensão e a pena de perdimento que, ao final, espertamente, foi
convertida em multa pecuniária, para tentar driblar o comando de decisão
judicial precedente), limita-se a fazer remissão a normas que, com se disse, nada
tem a ver com o ato pretendido.
Assim, considerando que nenhuma das normas mencionadas no Termo de
Intimação Fiscal n° 003/2014 fundamentam ou justificam a adoção da medida
de “apreensão de máquinas/equipamentos”, requer-se o reconhecimento da
nulidade do procedimento fiscal, eis que, como visto, os fatos e fundamentos
relatados no Termo de Intimação n° 0003/2014 não justificam o ato adotado
pela ilustre fiscalização.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

_ SEGUNDA PRELIMINAR - NULIDADE DA PENA DE PERDIMENTO E
CONVERSÃO DESTA EM MULTA – DESOBEDIÊNCIA A ORDEM E
DECISÃO
JUDICIAL
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
N°.
11413-
39.2014.4.01.3400.
Em decorrência da ação fiscal que, de início, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 0059/2013, requisitou as informações quanto a localização de vários
equipamentos pertencentes ao ativo da impugnante, e, ainda, por último, através
do termo de Intimação Fiscal n° 003/2014, a ordem para a apresentação de 09
(nove) equipamentos para fins de apreensão, presumindo-se, desde então, a
pretensão do fisco de proceder à aplicação da pena de perdimento, a empresa
impugnante, para fins de exercício de preservação de direito, interpôs Ação
Ordinária (doc. 04) perante a 7a. Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal, aforada em 19.02.2014, processo n° 0011413-39.2014.4.01.3400.
Na referida ação foi arguido, em síntese:
1. nulidade do procedimento fiscal (Termo de Intimação Fiscal n° 003/2014)
pela ausência de motivação do ato administrativo que ameaçava a apreensão
dos bens da impugnante;
2. regularidade fiscal e aduaneira dos bens;
3. desproporção da sanção prenunciada (Termo de Apreensão e posterior
aplicação da pena de perdimento); e ainda,
4. antecipação dos efeitos da tutela para que a Receita Federal se abstivesse que
qualquer medida tendente a promover a apreensão dos equipamentos da
defendente e, ainda, de que fosse decretado o perdimento dos bens.
Apreciando a matéria, em sede de tutela antecipada, o MM. Juiz Federal da 7a
Vora Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, Dr. José Márcio da Silveira
e Silva, deferiu a antecipação de tutela requerida (decisão em anexo - doc. 06).
Considerando a necessidade de aclarar os termos da decisão, de modo a não
restar nenhuma dúvida quanto ao seu conteúdo e alcance, naqueles autos, a
impugnante interpôs Embargos de Declaração, na data de 25.02.2014 (cópia em
anexo - doc. 07);
A União (Fazenda Nacional) foi devidamente intimada da decisão e, não
obstante, ter conhecimento da tutela antecipada concedida, prosseguiu com a
ação fiscal, esquivando-se de cumprir e preservar a integridade da decisão
judicial - típico ato de desobediência.
Ressalte-se que a própria Receita Alfandegária prorrogou o prazo
administrativo para cumprimento do Termo de Intimação Fiscal
EQFIA/ALF/MNS n°. 3/2014 até o dia 27.02.2014, e a decisão judicial proferida
no Proc. n. 001141339.2014.4.01.3400, que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela - posteriormente integrada pela decisão dos embargos de declaração,
ocorreu no dia 26.02.2014, com a intimação da Administração Fiscal na mesma
data, inclusive via fax (vide decisão dos EDcIs). Evidencia-se, portanto, que em
nenhum momento houve mora da empresa, o que impede penalidades
decorrentes da determinação de apreensão e, subsequente, perdimento ou
conversão em multa da imposição administrativa.
Vislumbra-se, por primeiro, que a fiscalização - mesmo informada dos locais
onde se encontravam os equipamentos, sendo este um fato incontroverso -
ignorou o comando da decisão judicial e, simplesmente, de modo temerário e
arbitrário, ultrapassou a pena de perdimento. ignorando o rito processual
correspectivo, e a converteu em multa pecuniária, no valor correspondente ao
valor aduaneiro dos bens (vide Anexo IV).
A própria fiscalização reconhece que os bens não estavam perdidos, mas sim
“em locais de difícil acesso" (nem tanto assim); e por mera ficção - sem
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

qualquer respaldo legal e sem a observância do devido processo legal -
consideraram-nos como “perdidos” e converteram (o valor dos bens) em multa.
Note-se ainda que a decisão da Autoridade Tributária, ora guerreada, está
datada de 11.03.2013 (vide Auto de Infração, fls. 3/34), sendo válido e legítimo
afirmar que, à esta altura, já sabiam da decisão judicial datada de 26.02.2014.
Em suma, o procedimento fiscal, também nesse ponto, é nulo, eis que
desrespeitou decisão judicial exarada, e deixou de atender a legislação
pertinente, eis que “CONSIDEROU PERDIDO” o maquinário/equipamento,
cuja localização era conhecida da fiscalização, sem o devido processo legal,
regrado no art. 774 do Decreto n° 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro, na parte
que regula o processo de perdimento de mercadorias e de veículos).
_
TERCEIRA
PRELIMINAR
-
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
RELACIONADO COM APLICAÇAO DA PENA DE PERDIMENTO E
CONVERSÃO DESTA EM MULTA COM BASE EM INSTRUÇÃO NORMATIVA
E EM DECRETO.
Com base nos dispositivos legais citados pela Autoridade Tributária, verifica-se
nos autos que a pena de perdimento (sim, perdimento, para depois ser
convertida em multa) está sendo aplicada com base no art. 39, do Decreto-Lei
288/67 2 c.c. art. 25 da IN SRF n° 242/2002 e no art. 696, do Decreto
6.759/2009.
É o princípio genérico da legalidade, previsto expressamente da Constituição
Federal, segundo o qual “ninguém será obrigadoa fazer ou deixar alguma coisa
senão em virtude de lei”.
No caso em questão o próprio auto de infração descreve que a Fiscalização
aplicou a pena de perdimento com base no art. 696 do Decreto 6.759/2009, e
pior, com base no artigo 25 da IN SRF 242/2002 (uma instrução normativa
criando pena!!7?).
Porém, o Decreto não possui força jurídica para instituir obrigações e muito
menos penas.
Assim, e em resumo, ilegal e nula é a aplicação da pena de perdimento de bens
aplicada no item 3.2 do Relatório de Fiscalização.
_ QUARTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
PARA A CONVERSÃO DA PENA DE PERD1MENTO EM MULTA.
Sem embargo da argumentação suscitada na Terceira Preliminar (pena de
perdimento com base em decreto e IN), indubitável que, para que para se
aplicar a pena de perdimento há a necessidade de que se realize o processo
fiscal de perdimento determinado pelo art. 774 do Decreto 6.759 de 2009, com
base legal dada pelo art. 27 do Decreto Lei 1.455 de 1976.
A conversão de pena de perdimento em multa, no caso dos presentes autos
(Anexo IV) deu-se sem que a pena estivesse estabelecida por meio do seu devido
processo legal.
Conforme citado no relatório de fiscalização aduaneira EQFIA/ALF/MNS No.
14 de 2014, na página 1, a fiscalização tinha conhecimento da localização dos
equipamentos, visto que foi informada em 29/11/2013, pelo Porto Chibatão
(autuado) em resposta ao Termo de Intimação 59/2013.
Tal fato, por exemplo, confirma-se pela Diligência Fiscal realizada na empresa
JF de Oliveira Navegação Ltda, CNPJ 22.797.070/0005-89, em Porto Velho/RO,
onde foi localizado um guindaste TEREX, modelo RT780 (80 ton), série 16656
(vide fls. 2). Tal equipamento consta na relação de equipamentos que estariam
fora da Zona Franca de Manaus ZFM, informada pelo próprio autuado, como se
disse, atestando com nitidez a boa-fé do Porto Chibatão.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Na mesma página o relatório de fiscalização menciona-se o Termo de Intimação
03/2014 que determina ao Porto Chibatão que apresente os nove equipamentos,
que autoridade aduaneira já tinha conhecimento de seu paradeiro, no pátio da
empresa localizada em Manaus.
Em 27/02/2014 foi emitido um Termo de Constatação onde a autoridade
aduaneira constata oficialmente que os equipamentos não se encontravam na
empresa e que isso impossibilitou a apreensão dos equipamentos.
Fato interessante é que desde 29/11/2013 a Receita Federal do Brasil - RFB já
tinha conhecimento de onde se localizavam as máquinas em litígio, e não
promoveu nenhuma ação para apreendê-las.40.
Ressaltando ainda mais essa linha de pensamento, volta-se a lembrar que, em
20/02/2014, foi expedida uma decisão interlocutória pela 7a. Vara Federal,
seção judiciária do Distrito Federal, pelo Exmo. Juiz Federal José Márcio da
Silveira e Silva determinando que os equipamentos permanecessem onde
estavam, e em caso de - apreensão, fosse nomeado o Porto Chibatão como fiel
depositário.
A Autoridade Aduaneira alega que haveria a impossibilidade da apreensão dos
equipamentos pela simples não apresentação das mesmas. Ignorando
simplesmente que a localização das mesmas tinha sido informada em
29/11/2013 pelo Porto Chibatão, e que havia uma ordem judicial determinando
a Receita Federal do Brasil se deslocasse aos locais informados e lá, se fosse o
caso, realizasse a apreensão dos equipamentos, além de nomear o Porto
Chibatão como fiel depositário.
Na impossibilidade de apreender os equipamentos no local onde se
encontravam, pela falta de recursos financeiros e humanos da RFB, não agrava
a situação do Porto Chibatão, pois o dever de ir ao local e apreender é da RFB,
e não do Porto Chibatão.
Com efeito, assim como não foi realizada apreensão formal, não foi realizado o
devido processo legal para a aplicação da pena de perdimento.
Visto que em virtude da não apresentação dos equipamentos pelo Porto
Chibatão, a Autoridade Aduaneira supôs - uma suposição forçada e conveniente
- que os mesmos estariam em “local incerto e não sabido” - um absurdo diante
das informações prestadas pelo contribuinte - para, desta forma, injustamente,
considerá-los “não localizados”.
Em virtude dessa impossibilidade criada pela própria falta de condições da RFB
em apreender os equipamentos, a RFB os declarou “não localizados" e em
seguida, como já frisado, sem o devido processo legal, o sentencia a pena de
perdimento. sem o devido processo legal e sem oportunidade de defesa por parte
do Porto Chibatão. e, pior, ainda converte a pena de perdimento em multa, com
base no art. 73 da Lei no 10.833 de 2003, sem a certeza da liquidez da exigência
dada pelo necessário trânsito em julgado da pena de perdimento.
O art. 774 do Decreto 6.759 de 2009, como sabido, estabelece que o Processo
Fiscal de Perdimento de Mercadorias e determina em seu corpo que, em caso
de, não localização ou consumo, o processo fiscal de perdimento seja extinto e
que, em seguida, seja instaurado um novo processo fiscal para a aplicação da
multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976,
com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
O mandamento jurídico do art. 774 do Decreto 6.759 de 2009 foi totalmente
ignorado pela fiscalização aduaneira, pois esta não apreendeu os equipamentos,
não abriu o processo fiscal de perdimento, não nomeou o Porto Chibatão como
fiel depositário, e não deu oportunidade de defesa ao mesmo.
. Simplesmente ignorando esta fase processual, ou seja, saindo da fase de
diligências para a fase de aplicação de multa prevista no § 3o do art. 23 e 27 do
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976 deu ensejo ao cerceamento de
defesa por parte da autoridade pública.
Assim sendo, demonstrado pela defesa que não houve o devido processo legal
para a aplicação da pena de perdimento, tendo havido a automática e irregular
conversão desta em multa, sucede o vício no procedimento fiscal, pedindo-se
provimento pam esta preliminar de modo que seja declarada a nulidade do
mesmo quanto ao lançamento da multa de que trata o Anexo IV.
O MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO
_ USO DE MÁQUINAS IMPORTADAS COM BENEFÍCIO DO REPORTO EM
RECINTO ALHEIOS E EM FUNÇÕES DIVERSAS DAS PERMITIDAS —
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Anexo II); Imposto de
Importação - II (Anexo II e Anexo VI: - PIS (Anexo II): COFINS (Anexo lh: e
Multas de 50% do Valor Aduaneiro (Anexo VI - LANÇAMENTOS INDEVIDOS
A impugnante, ao prestar as informações requisitadas pela Autoridade
Aduaneira, o fez com absoluta sinceridade e boa fé, não escamoteando nem
mesmo o fato de que algumas das máquinas/equipamentos estavam fora de
Manaus, por exemplo: 4 em Urucu/AM, outras 2 em Porto Velho/RO, 1 em
Barcarena/PA, 1 em Altamira/PA, outra em viagem de Belém para Manaus -
todas em área de porto.
Dada a notória verossimilhança das informações prestadas pela autuada,
constantes do expediente e anexo, datados de 29.11.2013 (doc. 09), a Autoridade
Aduaneira se utilizou dessas informações e, a partir delas, entre outros
procedimentos, as utilizou para a conclusão do Relatório de Fiscalização em
apreço, concluindo, então, pela ocorrência de infração, procedendo, via de
consequência, ao lançamento de variados tributos e multas.
Toda essa digressão tem a finalidade de sustentar que as informações prestadas
foram baldadas em ato de boa fé, são verdadeiras, portanto - e assim, nessa
premissa, foram aceitas pela Autoridade Aduaneira, sem qualquer contestação
ou nova diligência.
Não obstante este registro de que as informações da autuada estariam
“consolidadas em uma tabela no Anexo I do presente relatório”, não é isso que
se vê, em integralidade, eis que a informação de que os equipamentos listados
no relatório - os 10 primeiros - envolvendo os equipamentos séries
4LMCB5114CL023150,
4LMCB5115CL023156,
4LMCB511XCL023153,
4LMCB5119CL023158,
4LMCB5110CL023159,
ZCA21MSOOB0014708,
177206, 20090732, P00876 e 177080, no Anexo I, estes equipamentos constam
como “não localizados durante a diligência” ou “não localizados durante a
diligência, porém na resposta à intimação foi dito que estava no terminal”.
Sucede que, após a informação da empresa (em 29.11.2013), nenhuma outra
diligência foi realizada no pátio do Porto Chibatão, pelo menos é isso que se
deduz a partir dos registros históricos constantes do Relatório de Fiscalização.
Há, é verdade, dois registros de diligências (fls. 2), um realizado em 03/12/2013,
em Porto . Velho (J. F. de Oliveira Navegação e Construtora Integração); e
outra em 23/01/2014 para solicitação da apresentação de 9 máquinas que
estavam fora de Manaus, e outra, em 27.02.2014, para fazer a apreensão das 9
máquinas.
Não houve, pois, registro de nova diligência para confrontar as informações da
autuada (prestadas em 29.11.2013), relacionadamente às máquinas constantes
do Anexo II.
Ademais disso, nessa linha de defesa da veracidade das informações - além dos
destaques acima já registrados - consigne-se, mais, o fato de que as
informações, além de terem sido constatadas verdadeiras (vide a diligência
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

aludida na pagina 2, em Porto Velho/RO), serviram de base para vultosos
lançamentos de multas e variados tributos.
. Enfim, salta à evidência que as informações prestadas pela empresa
impugnante foram o norte para aplicação das medidas punitivas que o fisco
entendeu por bem aplicar, pois mais conveniente; mas, aqui nesse ponto (as
máquinas informadas como estando no Porto Alfandegado - Porto Chibatão),
especificamente, a fiscalização optou por desconsiderar as informações
prestadas, não fez posterior verificação in loco (nova diligência depois de
29.11.2013) quanto aos equipamentos ditos “não localizados”, e tomou como
verdade situação que entendeu mais vantajosa aos interesses do fisco.
_ A AUTUAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
NORMATIVOS DO REPORTO - Equipamentos informados estarem no Pátio
Tomiasi - Improcedência do lançamento de IPI, II, PIS, COFINS e multa de 50%
para os 11 equipamentos informados estarem no Pátio Tomiasi (Anexo II) Nas
informações prestadas pela impugnante (doc. 09), constata-se que dos 28
equipamentos ditos “não encontrados”, na verdade, apenas 18 não estavam
exatamente no pátio da empresa (Porto Chibatão - Terminal Alfandegado). Já
vimos no tópico anterior, que 10 (dez) destes estavam no Porto Alfandegado
(Porto Chibatão).
Os demais, no total de 18 (dezoito) equipamentos estavam distribuídos,
conforme a informação prestada pela empresa, a qual deu origem o Anexo I, nos
seguintes lugares:
-11 (onze) no Pátio Tomiasi;
- 2 (dois) na ATR;
- 2 (dois) na HTR;
- 2 (dois) em Urucú
- 1 (um) não constou da informação da impugnante, mas foi dado como “não
localizado”, entretanto, com atenta observação, verifica-se que o equipamento
incluído no Anexo I e Anexo II, correspondente a Empilhadeira p/ movimentar
containers, marca TEREX, n° de série 600464, pode se afirmar, NÃO
CONSTAVA do Termo de Intimação Fiscal n° 059/2013, logo, este equipamento
não poderia ter sido incluído no procedimento - sobre este item será
desenvolvido tópico específico.
Enfim, o que se quer, neste tópico da defesa, com o apontamento da localização
dos equipamentos, é criar destaque para os equipamentos que se encontravam
na Filial 010, assimilado como no Pátio Tomiasi.
Percebe-se que a Autoridade Aduaneira, no Relatório de Fiscalização
considerou a “Tomiasi”, como sendo outra empresa (“empresa alheia” - na
expressão do auto de infração), quando, na verdade, trata-se da Filial 010 do
Porto Chibatão que funciona no endereço da Rua Zebú n° 01, Térreo.
No mesmo terreno, com endereço na Rua Zebú n° 01, Lote “B”, n° 01, funciona
também a empresa TOMIASI TRANSPORTES LTDA. Como essa empresa é
mais.
antiga no endereço, por tradição, algumas pessoas confundem a filial como
sendo a empresa Tomiasi - inclusive a fiscalização - mas, comprovadamente,
conforme contrato social em anexo (doc. 10-A), trata-se efetivamente, de filial
da autuada - e lá estavam sendo utilizados os equipamentos.
Não é outra empresa, nem mesmo se considerar Grupo Empresarial. A filial
010, esclareça-se, foi constituída conforme o registro feito na JUCEA sob o n°
465533, de 11.11.2013, conforme se comprova com a cópia da 36a. Alteração
Contratual, e está inscrita no CNPJ sob o n° 84.098.383/0010-63, sendo os
objetivos sociais dessa filial correspondentes à transporte de cargas e apoio à
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

movimentação portuária e auxílio dos transportes aquaviários, entre outros
(cópia em anexo - doc. 10, pag. 4 e 5).
A Autoridade Aduaneira, no Relatório de Fiscalização, fls. 1, menciona ter, em
13/11/2013, realizado diligência “no Porto Chibatão e na Tomiasi Transporte
Ltda, ambas empresas do Grupo Chibatão”. Trata-se de um engano. A
diligência foi realizada na filial da autuada (Filial 010), que muitos generalizam
e, por tradição, até mesmo o pessoal da impugnante, conhecem como
“Tomiasi”.
O endereço da filial 010 é o da Rua Zebu n° 01, Térreo, Colônia Oliveira
Machado, Manaus/AM, CEP 69.074-160 (vide doc. 10 e 10-A).
Além de restar demonstrado que não se tratava de “outra empresa”, mas de
filial — e ainda, que os equipamentos em consideração (os 11 ditos localizados
no Pátio Tomiasi), estavam, sim, com emprego em atividade portuária (atividade
de apoio) -, impende a impugnante neste tópico apontar razões de direito
relacionadas com a Lei n° 11.333/2004, em face da alteração do art. 14,
conferindo maior flexibilização e rol de atividades nas quais seria perfeitamente
possível e legal a utilização e emprego de equipamentos adquiridos com
benefícios do REPORTO.
_ A ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FINALIDADES DE USO DE BENS
ADQUIRIDOS COM BENEFÍCIOS DO REPORTO (ART. 14 DA LEI N°.
11.033/2004, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N° 12.715 DE 17/09/20121
Com efeito, tem-se que a Lei 11.033/2004, em seu art. 14, não mais limita o
espaço físico de utilização do equipamento. Ela diz, sim, que o benefício fiscal
pode ser usufruído pelo beneficiário do Reporto (no caso a empresa impugnante
e suas filiais), desde que integrada ao seu ativo imobilizado, e executando
serviços dos incisos I a VI, do citado artigo.
Assim, o ponto fundamental para a defesa, neste tópico, é que a lei 11.033/2004,
que regulamenta o benefício do reporto, sofreu alteração significativa pela lei
12.715/2012. de modo que a partir da alteração passou exigir apenas o uso do
equipamento nas seguintes atividades: I - carga, descarga, armazenagem e
movimentação de mercadorias e produtos; II - sistemas suplementares de apoio
operacional; III - proteção ambiental; IV - sistemas de segurança e de
monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias, produtos, veículos e
embarcações; V - dragagens; VI - treinamento e formação de trabalhadores,
inclusive na implantação de Centros de Treinamento Profissional; nos termos do
art. 14, I ao VI da lei 11.033/2004 .
No caso em questão, todos equipamentos estavam sendo utilizados na carga,
descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos, ou seja,
ainda que os equipamentos estivessem em outros locais (filiais da impugnante),
eles estavam sendo utilizados para a execução dos serviços e obrigações do
Porto Chibatão.
Ocorre que lei antiga exigia a permanência do equipamento no porto,
exclusivamente (redação original desde a lei 11.726/2006, revogada pela lei
12.715/2012), agora exige apenas que o equipamento seja utilizado em
atividades características da atividade de porto, independente de sua
localização, ou seja, o legislador entendeu que as atividades portuárias não se
resumem àquelas que ocorrem no local do porto, mas poder-se-ão ser
consideradas todas as tarefas que estejam de acordo com o art. 14, I ao VI da lei
11.033/2004.
Enfim, os equipamentos/maquinários não eram utilizados apenas na sede da
empresa impugnante, mas também em suas filiais, todas na mesma área, que de
uma forma ou de outra, atuam na consecução dos fins empresariais
relacionados com a atividade portuária.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três
casos de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis,
tratando-se de ato não definitivamente julgado. A principal é que a lei pode
retroagir para beneficiar contribuinte quando traz a abolição da penalidade.
In casu, mesmo se tratando de equipamentos adquiridos entre 2009 e 2012, seria
aplicável o novo comando do art. 14, da Lei n° 11.033/2004, além do que os
fatos noticiados na autuação, são recentes, posteriores à alteração legislativa.
Vê-se, portanto, que não houve desobediência ao que determina o ADE n° 2 de
02/01/2013 e à Lei 11.033/2004, sendo descabida a aplicação da Multa prevista
no art. 705 do Decreto n°. 6.759/2009 (Relatório de Fiscalização fls. 3).
Os bens continuam atendendo as finalidades para a qual foram adquiridos, na
sede da empresa e nas suas filiais, em estrita observância aos requisitos do art.
14 da Lei n°.
11.033/2004, com a alteração retrocitada.
_ A AUTUAÇÃO COM ALEGAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE NORMATIVOS
DO REPORTO - Equipamentos informados estarem no Pátio ATR e Pátio HTR -
Improcedência do lançamento de IPI, II, PIS, COFINS e multa de 50% para as 4
equipamentos informadas estarem no Pátio das filiais ATR e HTR (Anexo II).
Nesse tópico, quer a impugnante valer-se da mesma argumentação de defesa
suscitada no tópico anterior, considerando:
1. A Filial ATR não é outra empresa, nem mesmo se se considerar Grupo
Empresarial. A filial denominada “ATR” foi constituída conforme o registro
feito na JUCEA sob o n° 288575, de 30/12/2005, conforme se comprova com a
cópia da 25a. Alteração Contratual, e está inscrita no CNPJ sob o n°
84.098.383/0006-87, sendo os objetivos sociais dessa filial correspondentes à
transporte rodoviário e fluvial de cargas e apoio à movimentação portuária e
marítimo (cópia em anexo - doc. 20-A, página 2 e 3);
2. A Filial HTR também não é outra empresa, nem mesmo ao se considerar
Grupo Empresarial. A filial denominada “HTR" foi constituída conforme o
registro feito na JUCEA sob o n° 291381, de 07/03/2006, conforme se comprova
com a cópia da 26a. Alteração Contratual, e está inscrita no CNPJ sob o n°
84.098.383/0007-68, sendo os objetivos sociais dessa filial correspondentes à
transporte rodoviário produtos perigosos, operador portuário, navegação de
longo curso e de apoio marítimo e portuário, entre outros (cópia em anexo -
doc. 21-A, pag. 3).
3. A filial ATR tem endereço na Av. Presidente Kennedy n° 1520, 1° andar,
bairro da Colônia Oliveira Machado, Manaus/AM, CEP 69.070-625 (vide doc.
20).
4. A filial HTR tem endereço na Av. Presidente Kennedy n° 920, subsolo, bairro
da Colônia Oliveira Machado, Manaus/AM, CEP 69.070-000 (vide doc. 21).
5. Os imóveis onde ambas funcionam pertencem à Matriz (CNPJ n°
84.098.383/0001-72), conforme registros de imóveis, matrículas n° 12.397 e
8376 e 1445, do 4o Ofício do Registro Civil de Manaus (does. 16,17 e 18).
Também nesse tópico a ilustre fiscal apegou-se ao fato de estarem os
equipamentos no Município de URUCÚ-AM e não no pátio da impugnante, para
imputar-lhe a pena de multa de 50% do valor aduaneiro, como se tivesse havido
infração ao art. 14, da Lei n°. 11.033/2004.
Reitera-se, data vênia, o equívoco cometido pela Fiscalização, sob três prismas:
1. o que o equipamento estava a serviço da empresa impugnante, em uma de
suas filiais;
2. não saiu do ativo imobiliário da impugnante; e
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

3. os equipamentos estavam atuando na consecução dos fins empresariais da
impugnante, atendendo todos os incisos do art. 14 da Lei n°. 11.033/2004.
Tanto é verdade, que a Fiscal, no seu Relatório de Fiscalização às fls. 8,
reconhece, que “as notas fiscais vinculadas às DCI's citadas acima tinham como
destinatário empresa filial da fiscalizada, cuja sede também é Manaus.”
De concreto, aqui nesse ponto, a singela e simples constatação é que a
impugnante não cometeu nenhuma ilegalidade ao permitir que seus
equipamentos fossem usados em Urucú/AM, e em atendimento a legislação
pertinente, pois esta delimita o uso das máquinas exclusivamente em seus
serviços e não exclusivamente na sede da empresa, como interpretou a
Fiscalização.
Assim, adicionalmente, amparado no princípio da concentração da defesa, quer
a impugnante sustentar que também não caberia o recolhimento de impostos - o
que cogita sem embargo das razões preliminares e de mérito já lançadas - dado
o fato de que a empresa autuada, antes do encerramento da ação fiscal, tentou
emitir a DCI para os equipamentos da DI n°. 10/1893525-0 e não tendo
conseguido, efetuou o pagamento, via DARF's, do Imposto de Importação - II,
PIS e COFINS correspondente aos 02 (dois) equipamentos listados no Anexo II
do auto de infração.
_ BIS IN IDEM
Adicionalmente, pugna-se pela manifestação da tutela administrativa para que
Vossa Senhoria se manifeste quanto ao pagamento dos impostos constantes dos
DARFs anexos (docs. 23, 24, 25, 26, 27 e 28), de modo que, reconhecendo terem
sido recolhidos indevidamente, reconheça a existência de crédito tributário em
favor da impugnante, para que a mesma possa dele usufruir em compensação ou
via de restituição.
_ A AUTUAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
NORMATIVOS DO REPORTO - Equipamento não informado pelo autuada e
que foi considerado “não localizado” - Equipamento não incluído na listagem
do Termo de Intimação Fiscal n° 059/2013 - Improcedência do lançamento de
IPI, II. PIS, COFINS e multa de 50% para o citado equipamento (Anexo II).
Referido equipamento, assim sendo, foi indevidamente incluído no ato do
procedimento fiscal em apreço, como se “não tivesse sido localizado”.
Em verdade, referido equipamento estava e ainda está no pátio da impugnante
(Porto Chibatão) de modo que, acaso tivesse a Autoridade Aduaneira o
relacionado entre os equipamentos listados no anexo do Termo de Intimação n°
059/2013, certamente o mesmo teria sido incluído na informação da autuada,
protocolada em 29.11.2013, e, assim, localizado.
Com efeito, considerando que o citado equipamento não constava da listagem
anexada ao Termo de Intimação n° 059/2013, estando, pois, fora do alcance do
procedimento fiscal, tem-se que também é impertinente o lançamento de IPI. II,
PIS, COFINS e a aplicação de multa de 50% do valor aduaneiro, pedindo-se,
também, de Vossa Senhorias, a desconstituição do procedimento aduaneiro, no
ponto em destaque (1 equipamento não incluindo do Termo de Intimação
059/2013), constantes do Anexo II).
_ EQUIPAMENTOS/MAQUINÁRIOS/VEÍCULOS SUJEITOS A PENA DE
PERDIMENTO. COM CONVERSÃO DESTA EM MULTA CORRESPONDENTE
AO VALOR ADUANEIRO - Anexo IV
Inicialmente, importante reportar ao Ilustre julgador que, a respeito dessa ‘pena
de perdimento”, a impugnante apontou em sede preliminar, a existência de
vícios que fulminam completamente a pretensão fiscal.
_ INOCORRÊNCIA DE CONTRABANDO -INOCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO -
BENS COM SAI DA TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

AUTUADA - INFORMAÇÃO PRESTADA COMO ATO DE BOA FÉ - PENA DE
PERDIMENTO EM DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL-APLICAÇÃO DE
MULTA INDEVIDAS (Anexo IV)
Observa-se que dos 09 (nove) equipamentos supostamente “contrabandeados”,
02, sequer deveriam estar inseridos no anexo IV (pois a Sra. Auditora confundiu
Regime do Reporto com Regime Zona Franca - Miniguindastes em URUCU),
nos termos da defesa nos itens IV. 1.4 e IV.2.2; 4 (quatro) estavam dentro da
Zona Franca e apenas 03 (três) estavam no Estado do Pará, um deles em
transito de Belém para Manaus.
Junta textos da Jurisprudência Judicial a respeito do assunto: (TRF-1 - MCI:
23235 AM 2008.01.00.023235-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2012, SÉTIMA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF1 p.1603 de 11/05/2012).
Com efeito, a isenção de IPI e II opera em toda ZFM e Amazônia Ocidental, de
forma que o deslocamento de maquinário para essas regiões jamais
representaria lesão ao fisco ou erário público.
No caso do Porto Chibatão, o próprio relatório do auto de infração informa que
das 09 máquinas que não se encontram em Manaus/AM, apenas 03 estão fora da
região da Amazônia Ocidental, conforme páginas 06, 07 do Relatório de
Fiscalização e anexo IV.
Assim, seja porque não houve fraude aduaneira, seja porque os equipamentos
não saíram da área de benefícios, descabida e desproporcional a pena de
perdimento.
Demonstrando mais uma vez a boa-fé da impugnante, e corroborando a
intenção da saída temporária e não de evadir-se com os equipamentos, alguns
guindastes retornaram à Manaus e estão à disposição da fiscalização aduaneira,
são eles:
- Caminhão-Guindaste chassi WMG5311H9CZ000322
- Caminhão-Guindaste chassi WMG5311H9BZ
_ INOCORRÊNCIA DE CONTRABANDO - BENS COM SAÍDA TEMPORÁRIA
PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA AUTUADA - INFORMAÇÃO
PRESTADA COMO ATO DE BOA FÉ - DCTs EMITIDAS - IMPOSTOS PAGOS
- INOCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - RELEVAÇÃO DA PENA DE
PERDIMENTO - Art. 737. 736 c.c. 712. do DECRETO 6759/2009 - Multa do
Anexo IV
Não poderia ter havido a aplicação da pena de perdimento e conversão desta em
multa, também em face do que dispõe o art. 737, 736 c.c. art. 712, do Decreto
6759/200915, por via da interpretação sistemática e teleológica, possibilitando
a relevação da pena em multa de 1% (um) por cento do valor aduaneiro.
Socorrendo-se dos dispositivos legais retrocitados, para a amoldar-se às
condições e pressupostos que possibilitariam a relevação da pena reafirma a
imougnante, primeiro, que em todos os atos do procedimento fiscal em apreço
sempre agiu com boa-fé, prestando todas as informações requisitadas pela
Autoridade Aduaneira, inclusive quanto a exata localização dos bens, alguns
dos quais, inclusive, via diligencia, foram confirmados pela SRFB.
Nessa perspectiva, não há porque apenar a impugnante de forma tão
desproporcional, sobretudo tendo em vista todos os pressupostos de boa-fé e de
inocorrência de dano ao erário público, considerando, ainda, neste cenário, que
a interpretação sistemática e teleológica dos artigos 737, 736 e 712 do Decreto
n°. 6759/2009 está subsumida, de modo mais benéfico, conforme o comando do
art. 112 do CTN.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Junta textos da Jurisprudência Administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a respeito do assunto: (processo n° 10283.006485/2006-73.
Recurso Voluntário n° . 339993. Acórdão 3101-00.250- 1a. Câmara/ 1a. Turma
Ordinária. Sessão de 19/10/2009).
_ DA DEPRECIAÇÃO SOBRE O MAQUINÁRIO AFETADO PELA PENA DE
PERDIMENTO
O art. 2o, §3° do decreto lei 1.455/76 dá instruções sobre a depreciação para
mercadorias estrangeiras apreendidas pela Autoridade Aduaneira, a saber:
informa que entre 12 e 24 meses ocorre a depreciação em 25%, entre 24 e 36
meses em 50%, entre 36 e 48 meses em 75% e acima de 48 meses em 90%.
Enfim, a multa aplicada deve ser consideravelmente mitigada, visto que o
maquinário foi adquirido entre 2009 e 2012, podendo ter até 60 meses de uso e
desgaste.
É justa a consideração da depreciação para a aplicação de multa, pois essa
penalidade deve ser proporcional ao momento do auto de infração para que
haja razoabilidade.
A justificativa para se cobrar o valor do tributo sobre o valor de aquisição do
maquinário está na suspensão da exigibilidade até o momento do auto de
infração, ou seja, essa justificativa vale somente para o cálculo do tributo e não
da multa, pois a penalidade não nasceu no momento do fato gerador e sim no
momento do auto de infração, bastando usar o exemplo dos parágrafos acima
para perceber que a aplicação da multa sobre o valor com a depreciação do
bem será infinitamente mais razoável e justa.
_
O
RECOLHIMENTO
DE
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO
ESPONTANEAMENTE PELA IMPUGNANTE ANTES DO ENCERRAMENTO
DA AÇÃO FISCAL - PENA DE PERDIMENTO INDEVIDA - IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO INDEVIDO - Imposto de Importação - (Anexo V).
A entrega da DCIs, conforme reconhece a Autoridade Aduaneira,
evidentemente, corresponde à comprovação do pagamento do Imposto de
Importação - II, que, em tese, incidiría sobre os 07 (sete) equipamentos do
Anexo V.
Diz-se que incidiria, porque, em verdade, no caso correspondente ao cenário da
autuação (de aplicação de pena de perdimento, convertida em multa), o que se
cogita apenas para melhor argumentar, não seria o caso de se proceder ac
lançamento do Imposto de Importação - II. considerando-se o disposto no art.
71, III do Decreto 6.759/2009, ante a circunstância da exata localização dos
equipamentos - não obstante a ficção da Autoridade Aduaneira, que, no contexto
da autuação, injustamente, considerou os equipamentos como “não
localizados”.
Ou seja, tendo havido a aplicação da pena de perdimento, não poderia a
Autoridade Aduaneira ter procedido ao lançamento do Imposto de Importação
constante do Anexo V.
Encaminhada a defesa nestes termos, espera-se e requer- se a tutela
jurisdicional administrativa para (i) reconhecer o pagamento do Imposto de
Importação incidente sobre os 07 (sete) equipamentos aludidos no Anexo V,
tendo como fato gerador a saída destes da área da Zona Franca de Manaus, e,
via de consequência, desconstituir a pena de perdimento (e conversão desta em
multa), ou (ii) na hipótese de, eventualmente, ser mantida a pena de perdimento
(e conversão desta em multa), que pelo menos seja reconhecido o pagamentos
do Imposto de Importação, de modo que assim seja desconstituído o lançamento
efetuado no Anexo V, da presente autuação.
Alternativamente, na hipótese de que não ocorra nenhuma das duas situações
cogitadas acima, pugna-se pela tutela administrativa, para que haja definição
da parte de Vossa Senhoria, de modo expresso, quanto a situação do crédito
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

correspondente ao pagamento efetuado e provado, no valor total de R$
8.323.283,86, neste tópico demonstrado e provado.IV.3. MULTA PELA NÃO
IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS COM
BENEFÍCIOS DO REPORTO.
O fato é que, os veículos e equipamentos foram sim, adesivados, quando das
suas aquisições, conforme determina a Lei do Reporto e conforme se constata do
relatório da empresa coadjuvado por arquivos fotográficos em anexo. Este
relatório corresponde a providência interna da empresa, sempre que se adquire
bens com benefícios do Reporto - tratase, pois, de uma providencia de rotina.
Conforme relatórios e registros fotográficos anexos (doc. 40 e 41), os veículos e
equipamentos (guindastes) mencionados na fiscalização foram devidamente
adesivados com símbolo do incentivo do Reporto, e assim discriminados:
_ N°. DI 12/1902257-0, Veículo Trator Terminal, Marca Capacity, modelo
TJ7000, n° de série 4LMCB5116CL023151, Ano 2012: identificado no item 44
da foto (doc.40);
_ N° DI 10/1646858-1, Guindaste Marca Terex, Modelo TFC45H, Ano 2010:
número de série 177077 (doc. 41, pagina 3);
_ N°. DI 10/1646858-1, Guindaste Marca Terex, Modelo TFC45H, n° de série
177078, Ano 2010 (doc. 41, página 4).
Vislumbra-se, ainda, pelas fotos e experiência comum, que os mencionados
adesivos, sofrem ação do ar, da água das chuvas e do uso diário dos
equipamentos, sendo perfeitamente razoável compreender que sofram desgaste
e, eventualmente, tenham a cola desgastada pela ação desses eventos naturais,
de modo que a obrigação descrita na Lei - RECEBER IDENTIFICAÇÃO
VISUAL EXTERNA - foi cumprida pela empresa, conforme se constata pelas
fotografias referidas.
Assim requer-se a improcedência da aplicação das multas constantes do Anexo
III, posto que, primeiro, a empresa impugnante procedeu a adesívação
determinada pela legislação, conforme se comprova com o Relatório e Fotos
anexas (does. 40 e 41) e ainda, em relação aos Guindastes, tanto a Lei n°.
11.033/2004 quanto a Portaria n° 77/2011, aduzem ser a adesivagem
“facultativa para equipamentos”.
_ DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS
Com todo respeito que merece a Instituição Receita Federal do Brasil, a
presente autuação é inteiramente injusta, descabida e temerária, seja pelos
pontos que, inconsistentes e discrepantes, acima, foram topicamente combatidos,
para apontar o que foi entendido como erros grassos, à vista de qualquer
operador de direito medianamente conhecedor do direito e da legislação
aduaneira, a destacar:
I. A indicação de IPI no Anexo V - “Cálculos do II e do Imposto sobre Produtos
Industrializados devidos na internação” - quando, sabidamente, nos casos
referidos, não há a incidência de IPI;
II. A inobservância do rito e processo legal para aplicação da pena de
perdimento e automática aplicação da multa;
III. A desconsideração da condição especial dos equipamentos (2 miniguindaste
de esteira série D0145 e D0146), os quais foram adquiridos com benefício do
Reporto (Consumo, conforme DI- 10/1893525-0), e que estavam em serviço
portuário em Urucú/AM, aos quais, na autuação, foi dado tratamento de
adquiridos com benefício da ZFM;
IV. A deliberada desconsideração da alteração do art. 14, da Lei 11.033/2004,
em face da conjectura, na autuação, de que a infração decorrería de uso "em
recintos alheios e em funções diversas”, quando, hodiernamente, o requisito
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

para a suspensão tributária é a “utilização exclusiva na execução de serviços de
carga e descarga e atividade de apoio operacional”, entre outros;
V. A omissão de que a identificação visual de equipamentos adquiridos com
benefício do Reporto, conforme a Portaria n° 77, de 05.05.2011, da Secretaria
de Portos, citada da autuação, é facultativa, e não obrigatória quanto a
equipamentos.
ASSIM EXPOSTO, requer de Vossa Senhoria que, apreciando as presentes
razões de impugnação, a elas dê provimento, para, acolhendo qualquer das
preliminares seja decretada a nulidade do Auto de Infração em apreço, e, se
remotamente superadas, no mérito, que seja determinado a insubsistência do
Auto de Infração, exonerando a impugnante da obrigação de pagar os tributos e
as multas apontadas nos Anexos II, III, IV e V, em face das prevalentes e
robustas razões de defesa.
É o Relatório."
A Ementa deste Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento foi publicada da
seguinte forma:
"ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/12/2009
Descumprimento do regime de Reporto pela utilização das máquinas fora do
estabelecimento habilitado.
Veículos sem a identificação visual do Reporto.
Pena de Perdimento. Internação de mercadorias importadas da Zona Franca de
Manaus (ZFM) para o restante do território sem o registro das respectivas Declarações
para Controle de Internação (DCIs).
A LOCALIZAÇÃO de cada equipamento consta do próprio Relatório Fiscal. O
lançamento da multa regulamentar da multa equivalente é improcedente por
inobservância ao do devido rito procedimental.
A habilitação para o Reporto foi concedida à determinado CNPJ, não sendo extensivo
a outros estabelecimentos.
Denúncia Espontânea. A empresa entregou DCIs referentes às máquinas. Entretanto,
com o início da fiscalização ocorrido em data anterior se tem a perda da
espontaneidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte."
Este processo digital foi distribuído e pautado nos moldes do regimento interno
vigente. Ao analisar o caso, esta Turma de julgamento converteu o julgamento em diligência nos
seguintes moldes:
"Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
autoridade de origem, dentro do prazo de 30 dias prorrogável por um único período,
verifique e apresente em relatório:
- quais as alíquotas aplicadas no momento da importação dos produtos referentes à
internação da ZFM;
- informar qual a modalidade de importação dos produtos utilizadas nas declaração
dos produtos referentes à ZFM;
- informar qual a situação onde foram localizadas as demais empresas, se estão
alfandegadas e quais as suas atividades, se são as atividades portuárias elencadas no
art. 14 da Lei 1.133/04, incisos I a V, ou não;
- informar exatamente se e onde foram localizados os equipamentos;
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

- esclarecer e justificar a respeito do guindaste que não constou do relatório fiscal mas
que foi lançado, conforme fls. 239 e 250.
Após a juntada do relatório, o contribuinte deve ser intimado para se manifestar."
Em fls 1355 e seguintes está o relatório fiscal sobre a diligência e em fls. 1397 a
manifestação do contribuinte, ambas confirmam a localização dos bens e equipamentos, a
utilização dentro das áreas portuárias, em atividades portuárias, as modalidades de importação, a
utilização das logomarcas do REPORTO e a ausência do desvio de finalidade e ou contrabando.
A Turma converteu novamente o julgamento em diligência para que fosse sanado
o lapso manifesto a respeito da exoneração. Em fls. 1771 a DRJ/SP proferiu novo acórdão sem o
lapso manifesto e com algumas correções ortográficas, de modo que ficou claro que a multa de
100% sobre o valor aduaneiro foi integralmente cancelada.
Em fls. 1824 o contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário e reforçou os
argumentos da impugnação, assim como solicitou que seja negado provimento ao Recurso de
Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, os tempestivos Recursos devem
ser conhecidos.

- DAS PRELIMINARES;

Em preliminar de Recurso Voluntário o contribuinte alegou, em síntese, que
ocorreu lapso manifesto entre as planilhas de débitos e DARFs (fls. 912 a 928), apresentados
pela DRJ/SP em conjunto com sua decisão de primeira instância de fls. 873, e os valores
exonerados, de forma que foi cobrado o que, em tese, não seria devido após a exoneração.
Ainda durante a arguições preliminares, o contribuinte alegou que a cobrança do
II e IPI deveria ter sido cancelada, uma vez que a DRJ/SP entendeu não ser possível aplicar a
pena de perdimento e, consequentemente, estariam mantidas as suspensões previstas no regime
especial.
Como última preliminar, alegou que a decisão de primeira instância da DRJ/SP
foi omissa quanto às alegações de ausência de motivação no lançamento (apreensão dos
equipamentos e suposto desvio de finalidade) e comprovantes de pagamentos dos impostos,
conforme impugnação de fls. 429.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Nos pedidos do Recurso Voluntário, em resumo, o contribuinte solicitou a
nulidade do lançamento, a reforma parcial da decisão da DRJ/SP de fls. 873 e o provimento do
recurso.
Diante desta breve introdução às preliminares, foi necessário analisar se realmente
ocorreu ou não o alegado lapso manifesto entre as planilhas de débitos e DARFs (fls. 912 a 928),
apresentados pela DRJ/SP em conjunto com sua decisão de primeira instância de fls. 873, e os
valores exonerados.
E diante desta análise, realizada pela leitura das folhas apontadas acima e a
comparação com o texto do corpo do voto da DRJ/SP, foi possível concluir que não ocorreu o
alegado lapso manifesto, uma vez que a DRJ/SP individualiza a matéria, o tributo e a multa que
foi exonerada.
Ficou claro que a DRJ/SP cancelou somente a pena de perdimento, que foi
originalmente aplicada no lançamento sobre os bens e operações beneficiados pelo REPORTO,
em razão do lançamento ter se fundamentado na equivocada premissa de que tais bens teriam
sido consumidos, revendidos ou não localizados.
De forma correta a DRJ/SP ao reconhecer que a própria fiscalização tinha prévio
conhecimento da localização dos bens, expostas no próprio relatório fiscal de fls. 124, nos
documentos da fiscalização e na mencionada ação judicial ordinária com pedido de tutela
antecipada de fls. 499 e seguintes.
Logo, não seria possível aplicar a pena de perdimento de mercadorias em razão de
sua "não localização", como foi aplicada no lançamento.
Portanto, após a decisão de primeira instância, todas as cobranças que foram
mantidas estão corretas. Não procede a alegação de que teriam restado cobranças excedentes, ou
cobranças que deveriam ter sido exoneradas e não foram.
A análise da alegação de que estariam mantidas as suspensões previstas no regime
tributário especial do REPORTO no caso do cancelamento da pena de perdimento, no entanto,
será matéria analisada no mérito deste voto, pois se confunde com o mérito.
E por fim, com relação às alegações de ausência de motivação no lançamento
(apreensão do equipamentos e suposto desvio de finalidade) e comprovantes de pagamentos dos
impostos, estas foram tratadas na decisão de primeira instância uma vez que é possível constatar
conforme fls. 873 que a DRJ/SP não aceitou o pagamento dos impostos em razão de terem
ocorrido após o início da fiscalização, assim como manteve o lançamento por concluir que tanto
os motivos para a apreensão do equipamentos quanto o suposto desvio de finalidade na
utilização dos bens estariam comprovados, em razão destes terem sido utilizados em local
diverso do autorizado no ADE de fls. 236 e 237.
Portanto, as preliminares devem ser rejeitadas.

- CONCOMITÂNCIA;

Em razão do disposto na Súmula n.o 1 deste Conselho, é preciso expor as razões
pelas quais é possível formar a convicção de que não há concomitância entre a Ação Ordinária
(doc. 04 da impugnação) ajuizada perante a 7a . Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal, aforada em 19.02.2014, processo n° 0011413-39.2014.4.01.3400, vide espelho
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

processual em anexo (doc. 05 da impugnação, copiado em fls. 528), e este procedimento
administrativo fiscal.
A primeira razão para concluir pela não concomitância é a diferença de objeto e
razão de pedir, isto porque neste procedimento administrativo o contribuinte solicitou a nulidade
do lançamento e seu cancelamento integral em todos os seus aspectos (exclusão dos benefícios
do REPORTO, cobrança de tributos e aplicação de multas) e no processo judicial solicitou a não
apreensão dos bens e a não aplicação da pena de perdimento (antes de instaurado qualquer
procedimento administrativo fiscal).
A segunda razão é a impossibilidade do pedido judicial resolver por completo a
lide apresentada após o lançamento, porque já houve decisão judicial com tutela antecipada e
esta possibilitou somente a suspensão da aplicação da pena de perdimento até que seja definido
em procedimento administrativo fiscal a sua aplicação ou não.
A terceira razão é decorrente da segunda, uma vez que a decisão judicial
expressamente determina que a aplicação da pena de perdimento somente poderá ocorrer após a
instauração de procedimento administrativo fiscal. Dessa forma, existe disposição expressa que
determina a não aplicação da concomitância neste caso.
Portanto, vota-se por não reconhecer a concomitância na presente lide.

- DO MÉRITO;
- Do Recurso de Ofício;

Com relação ao Recurso de Ofício, a exoneração constante na decisão de primeira
instância deve ser mantida pelos mesmo fundamentos expostos naquela. O lançamento
fundamentou equivocadamente a aplicação da pena de perdimento em razão da "não localização"
dos bens, objetos do REPORTO, sendo que a própria fiscalização reconhece a localização. Vide
também Doc. 09 da impugnação de fls. 429 e fls. 499 e seguintes da ação judicial, o relatório
com a localização de todos os bens e a determinação judicial para que os bens sejam mantidos
nos locais em que foram encontrados.
Dessa forma, não merece provimento o Recurso de Ofício.

- Do Recurso Voluntário;

Ao constatar que as filiais, sem as devidas coabilitações, realizaram as operações
portuárias sob as regras e benefícios do REPORTO, a fiscalização apontou que a ausência das
habilitações ou coabilitações implicariam na perda do direito de utilização dos benefícios do
regime, pois empresas estranhas ao contribuinte estariam realizando as operações portuárias, o
que teria configurado um desvio de finalidade.
O Art. 705 do RA/09 é claro em vincular a aplicação da multa de 50% do valor
aduaneiro em caso do bem ser utilizado em finalidade diversa da que motivou a concessão do
regime, mas não há no lançamento qualquer prova de que o contribuinte ou sua filial estivesse
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

utilizando os bens para finalidades diversas daquelas previstas na legislação do REPORTO,
como carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos. 1
É importante destacar que o descumprimento do regime do REPORTO, conforme
publicou a própria Receita Federal em seu sítio eletrônico, ocorre com a utilização do bem
importado com os benefícios do REPORTO em finalidade diversa da que motivou a suspensão
dos tributos (§11 e 12 do Art. 14 da Lei 11.033/04, c/c o Art. 21 da IN RFB n.o 1370/13).
Logo, se foi não constatado o desvio de finalidade, não há como suspender os
benefícios do REPORTO ao contribuinte e, portanto, não deve ser aplicada a multa de 50%,
assim como deve ser mantida a suspensão dos tributos.
Restou comprovado nos autos que além de não existir o alegado desvio de
finalidade, pois em diligência realizada por este conselho constatou-se a realização de atividades
e operações portuárias regulares, as empresas apontadas como estranhas eram na verdade, em
sua maioria, empresas filiais do contribuinte. Vejam o resultado de diligência, consubstanciado
no Relatório Fiscal de fls. 1355:

“No dia 07/08/2017, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil abaixo
identificados, compareceram a empresa CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO
LTDA e suas filiais, todas devidamente identificadas nas fotos, para colher informações
quanto as atividades desempenhadas por elas, para atendimento da Resolução no
3201000.847, contida nas folhas 1012 a 1030 do processo 12266.720843/2014-06.
Nessa resolução, que converteu o julgamento em diligência, foram solicitadas a situação
onde foram localizadas as demais empresas, se estão alfandegadas, quais as suas
atividades, e se são atividades portuárias elencadas no art. 14 da Lei 1.133/04.
Toda a visita e vistoria dos equipamentos foi documentada por fotos e foram verificados
todos os equipamentos objeto do lançamento contido nos anexos 2, 3 e 4 do Relatório
de Fiscalização Aduaneira EQFIA/ALF/MNS no 14/2014. (fls. 142 a 152)
Por fim, foram identificadas as atividade de cada uma conforme informações constantes
no presente documento e também foram localizados todos os equipamentos dentro das
instalações da empresa e das suas filiais. Ao final, também foi anexada uma foto aérea
com a localização das principais instalações visitadas.
(...)
3 - Com relação a situação onde foram localizadas as demais empresas, se estão
alfandegadas, quais as suas atividades e se são atividades portuárias elencadas no art. 14
da Lei 1.133/04, com base no Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE
constantes nos cartões de CNPJ e com base no termo de constatação feito após a
diligência realizada no dia 07/08/2017 e anexado ao processo, foi elaborada a tabela
abaixo, correlacionando as atividades de cada empresa, sua situação e respectivo
enquadramento no Art. 14 da Lei 11033/2004.
Foram visitadas a matriz e filiais da empresa CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E
COMERCIO LTDA e uma empresa do grupo, a JF DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO
LTDA, instaladas em área portuária e retroportuária vizinhas, na cidade de Manaus,
conforme fotografia aérea anexada no final do termo de constatação supra mencionado:
(...)

1 Art. 14 da Lei 11.033/04
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

A simples ausência de coabilitação das filiais, por si, não é motivo suficiente que
justifique a autuação, visto que a própria Receita Federal do Brasil, ao emitir a Solução de
Consulta COSIT n.o 64/2017, deixou de exigir tal providência:

“ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
EMENTA: REPORTO. HABILITAÇÃO. A habilitação ao Reporto, nos termos da IN
RFB no1.370, de 2013, tem como beneficiária a própria pessoa jurídica e não mais cada
estabelecimento considerado isoladamente, conforme a regulamentação anterior. Por
esse motivo, tal habilitação, formalizada pela emissão de ADE para o nodo CNPJ de seu
estabelecimento matriz, implica em possibilidade de gozo do benefício por todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica habilitada.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no11.033, de 2004, arts. 14 e 15; Instrução Normativa
RFB no1.370, de 2013, arts. 7o, e 17, § 1o, I.”

Vejam que o Código Tributário Nacional, em seu Art. 106, é expressamente
favorável ao contribuinte nesses casos:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”

Logo, a retroatividade benigna da extensão da habilitação da empresa matriz para
as empresas filiais, conforme exposto acima, deve ser reconhecida no caso em tela, para que o
lançamento seja cancelado nas operações realizadas pelas filiais.
Conforme consta nos autos, somente a empresa JF de Oliveira Navegação Ltda,
CNPJ 22.797.070/0005-89, não era filial na época dos fatos, conforme pode ser observado no
seguinte trecho das fls. 1386 dos autos (do Relatório Fiscal de Diligência):

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

A falta de habitação da empresa acima mencionada, de fato, concretiza a acusação
fiscal, pois uma empresa estranha realizou as operações portuárias e se aproveitou dos benefícios
do REPORTO em nome do contribuinte, sem qualquer autorização para tanto.
Portanto, para as operações realizadas com a JF de Oliveira Navegação Ltda, a
cobrança deve ser mantida.
Ainda dentro dos benefícios concedidos no âmbito do REPORTO, da mesma
forma não é possível concluir que o contribuinte descumpriu o regime em razão de não ter
identificado os bens com a logomarca do REPORTO, conforme Art. 471, .6§, Art. 705 do RA/09
e portaria 7/11 dos portos em fls. 238.
De início verifica-se que a própria legislação (portaria 7/11 dos portos em fls.
238) determina a logomarca como obrigatória somente para veículos e facultativa para máquinas,
equipamentos e outros bens adquiridos com o benefício concedido pelo REPORTO.
Isto porque o contribuinte comprovou exaustivamente a utilização da logomarca
nos bens (vide fls. 737 a 768), em detrimento da fiscalização, que sequer fez avaliação in loco
dos bens para verificar se existiriam as logomarcas ou não, simplesmente se deslocou
inicialmente aos locais e se informou a respeito de onde estariam os bens (vide diligências da
fiscalização após Rel. Fisc. de fls. 124), sendo que após isto, elaborou planilhas abstratas,
conforme fls. 136 a 154.
Verifica-se inclusive que a decisão judicial (doc. 04 da impugnação de fls 429)
determinou que a fiscalização deveria se deslocar até os bens, em razão do custo que tal
deslocamento poderia gerar ao contribuinte e, diante desta determinação, a fiscalização entendeu
por declarar os bens como não localizados, finalizou a fiscalização e lavrou os autos de infração.
Ora, como bem colocou a decisão de primeira instância, a localização dos bens é
fato notório e inclusive reconhecido no Poder Judiciário.
Em Relatório Fiscal de Diligência, conforme solicitado por este conselho, a
fiscalização verificou e atestou pela correta identificação visual dos bens, conforme trecho
selecionado e transcrito das fls. 1367 dos autos como exemplo:

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

Portanto, deve ser cancelada toda e qualquer cobrança relativa às identificações
visuais dos bens.
Por fim, com relação ao cumprimento do regime do REPORTO no que tange à
ativação dos bens, verifica-se que os bens foram devidamente integrados ao ativo imobilizado,
conforme Doc. 19 juntado à impugnação.
Outro ponto levantado no lançamento foi a possibilidade de bens internados,
terem saído da Zona Franca de Manaus sem a autorização da fiscalização, de forma que tenham
sido contrabandeados.
A ausência da "autorização da fiscalização" que é mencionada no Art. 17 do
Decreto 61.244/67, Art. 25 da IN 242/02 e Art. 39 do Decreto Lei n.o 288/67, pode configurar o
contrabando e retrata aquela situação em que o contribuinte desvia dos limites territoriais da
ZFM (Art. 1. e 2.o da Decreto 61.244/67) a saída de mercadoria, de forma que tal operação tenha
sido realizada sem qualquer conhecimento, registro, análise ou autorização da Receita Federal,
com o dolo e o intuito de burlar o sistema.
Por exemplo, a saída temporária para o restante do território aduaneiro (docs. 29 a
31 da impugnação de fls. 429), dos bens ingressados na ZFM, com os benefícios fiscais previstos
na legislação, são feitos por meio da Declaração de Saída Temporária2, com suspensão do
pagamento dos tributos, e não por meio da DCI.
Nenhum desses casos retrata o deste contribuinte, que não somente juntou as
respectivas Declarações de Internação3 como juntou comprovantes de pagamentos dos tributos
nos moldes legais4 (em Docs. 23 a 38 da impugnação de fls. 429) e, ao arrepio da verdade
material, todas estas provas foram ignoradas tanto pela fiscalização quanto pela DRJ/SP na

2 Art. 1.o da IN SRF n.o 300/03.
3 fls. 286. Luz, Rodrigo. "Comércio Internacional e Legislação Aduaneira".
4 Art. 509 do RA/09 e Art. 37 do DL 1455/76.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720843/2014-06

decisão de primeira instância, unicamente por terem sido apresentadas após a instauração de
procedimento administrativo fiscal.
A fiscalização não demonstrou ter ocorrido o contrabando dos bens ingressados
na ZFM ou a utilização indevida dos benefícios fiscais previstos na legislação.
Nos moldes do Art. 142 do CTN e 9.o do Decreto 70.235/72, o lançamento carece
de prova ou junção de indícios e, de forma agravante, as principais provas juntadas pelo
contribuinte foram ignoradas, em confronto com o que dispõe o Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
Lei 9.784/99.
Por fim, como relatado, em fls. 1355 e seguintes está o relatório fiscal sobre a
diligência e em fls. 1397 a manifestação do contribuinte, ambas confirmam a localização dos
bens e equipamentos, a utilização dentro das áreas portuárias, em atividades portuárias, as
modalidades de importação, a utilização das logomarcas do REPORTO e a ausência do desvio de
finalidade e ou contrabando.
Após o cumprimento da diligência ficou evidente que não existem razões que
justifiquem a manutenção da cobrança fiscal, com exceção das operações realizadas pela
empresa JF de Oliveira Navegação Ltda.

- CONCLUSÃO.

Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares arguidas, negar provimento
ao Recurso de Ofício e, quanto ao mérito do Recurso Voluntário, para dar parcial provimento,
para cancelar o lançamento, exceto em relação à parcela relativa aos equipamentos localizados
em estabelecimentos de outras pessoas jurídicas (terceiros), que não as filiais do Recorrente.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1880
DF CARF MF
Original